Tribunal: TJSP
Processo: 1004239-26.2023.8.26.0066
Classe: Remessa Necessária Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Remessa Necessária – Administrativo e Previdenciário – Aposentadoria – Coordenadora de Creche – Pretensão de garantir seu direito à aposentadoria equivalente à remuneração da última classe alcançada na carreira (padrão 52 da tabela do funcionalismo) – Procedência – Remessa Necessária – Desprovimento de rigor – Indevida a condicionante do requisito temporal de cinco anos em que pretendida

Ementa:
Remessa Necessária – Administrativo e Previdenciário – Aposentadoria – Coordenadora de Creche – Pretensão de garantir seu direito à aposentadoria equivalente à remuneração da última classe alcançada na carreira (padrão 52 da tabela do funcionalismo) – Procedência – Remessa Necessária – Desprovimento de rigor – Indevida a condicionante do requisito temporal de cinco anos em que pretendida a aposentadoria – Ausência de tal exigência em norma e decisão no Recurso Extraordinário n° 1.322.195. R. Sentença mantida – Remessa necessária desprovida.